Tribunal: TCU
Processo: 009.236/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade para apreciação

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhes registro, os atos de concessão de aposentadoria de Eleusa Silva (XXX.265.966-XX), Evaldo Régio Goncalves (XXX.417.128-XX) e Rosangela Martins Cover Carneiro (XXX.919.998-XX) em razão da incorporação de parcelas de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas após a vigência da Lei 9.624/1998; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente dos atos de concessão considerados ilegais, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas, e transforme-as em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3 . comunique aos servidores aposentados acerca do teor deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão, escoimados das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.5. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;